Tribunal: STF
Processo: ARE 1538930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aumento da taxa de renovação do licenciamento ambiental. Questão infraconstitucional. Aplicação da Súmula 280 do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Aumento do valor da taxa de licenciamento ambiental.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o aumento do valor da taxa de renovação do licenciamento ambiental é válido; e (ii) saber se a controvérsia se restringe exclusivamente ao âmbito infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise dos elementos fático-probatórios, pela legalidade do aumento do valor da referida taxa.



    4. Verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, incidindo a Súmula 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Decretos Estaduais 62.973/2017 e 64.512/2019 e Lei Estadual 977/2016.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 280 do STF.